Tribunal: TJMT
Processo: 1015537-36.2023.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-11-21
Data de publicação: 2023-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015537-36.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[ELIANAI PEREIRA DA SILVA - CPF: 012.115.551-00 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. CONDENAÇÃO UNIFICADA EM 26 (VINTE E SEIS) ANOS, 11 (ONZE) MESES E 22 (VINTE E DOIS) DIAS DE RECLUSÃO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA.
PRELIMINAR DAS CONTRARRAZÕES: INCONSTITUCIONALIDADE. DESCABIMENTO.
CONSTROLE ABSTRATO DE COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, POIS ATACADA A NORMA EM TESE, ALÉM DE QUE EVENTUAL RECONHECIMENTO NÃO ALTERARIA A DECISÃO AGRAVADA. REJEIÇÃO.
MÉRITO: CONCESSÃO DA COMUTAÇÃO POR INDULTO. IMPOSSIBILIDADE.
REEDUCANDA QUE NÃO CUMPRIU INTEGRALMENTE A PENA REFERENTE AO DELITO IMPEDITIVO EM 25 DE DEZEMBRO DE 2022.
RECURSO DESPROVIDO.

1.

No caso, a discussão da validade da norma é irrelevante para o deslinde deste recurso, pois ainda que houvesse a declaração de inconstitucionalidade, a decisão agravada não seria alterada, até porque o juízo não se utilizou do preceito insurgido, motivo pelo qual não há interesse neste pedido prejudicial. Ademais, destaca-se que o pleito feito em contrarrazões baseou-se no argumento de que haveria violação aos princípios da individualização da pena, proporcionalidade e isonomia, de forma que mais se amolda ao controle abstrato, cuja competência é do Supremo Tribunal Federal (art. 102, I, “a” da Constituição Federal de 1988) – o qual, inclusive, não exarou até o momento qualquer posicionamento sobre a constitucionalidade ou não do “indulto natalino” de 2022, embora o Ministério Público tenha ajuizado ação direta de inconstitucionalidade questionando disposições diversas daquela atacada neste momento.

2.

Da detida análise dos autos, tem-se que até a data de 25 de dezembro de 2022, a penitente não havia cumprido toda a pena de crime perpetrado com violência – no caso, roubo simples (art. 157, caput do Código Penal), que é impeditivo – consoante autos 0000783-34.2019.8.11.0037, não fazendo jus, portanto, à comutação pretendida e permitida pelo “indulto natalino”.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo em execução penal interposto nos autos do executivo de pena 0003559-75.2017.8.11.0037, contra decisão proferida pelo juízo da 4ª vara de Rondonópolis/MT (ID 174175179). Nesse sentido, em suas razões recursais, a defesa requer:
a)
concessão do indulto previsto no Decreto 11.302/22 pelo preenchimento de seus requisitos (ID 174175180).

Após a devida intimação, aportaram aos autos as contrarrazões, com preliminar (ID 174175183). Ato contínuo, mantida a decisão em juízo de retratação (ID 174175184), o Ministério Público opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso (ID 179035167).

V O T O R E L A T O R

A questão constitucional, no controle incidental, é introduzida à parte no processo e no raciocínio do julgador, não tendo relação com o objeto principal dos autos, ajustada como prejudicial à resolução do litígio. Ou seja, é verdadeira análise como antecedente lógico e necessário à declaração da existência ou não do direito vindicado.

No caso, a discussão da validade da norma é irrelevante para o deslinde deste recurso, pois ainda que houvesse a declaração de inconstitucionalidade, a decisão agravada não seria alterada, até porque o juízo não se utilizou do preceito insurgido, motivo pelo qual não há interesse neste pedido prejudicial. Ademais, destaca-se que o pleito feito em contrarrazões baseou-se no argumento de que haveria violação aos princípios da individualização da pena, proporcionalidade e isonomia, de forma que mais se amolda ao controle abstrato, cuja competência é do Supremo Tribunal Federal (art. 102, I, “a” da Constituição Federal de 1988) – o qual, inclusive, não exarou até o momento qualquer posicionamento sobre a constitucionalidade ou não do “indulto natalino” de 2022, embora o Ministério Público tenha ajuizado ação direta de inconstitucionalidade questionando disposições diversas daquela atacada neste momento, razão pela qual
afasto a preliminar
.

Mérito

Primeiramente, insta ressaltar que
a apenada cumpre pena unificada de 26 (vinte e seis) anos, 11 (onze) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão
, conforme atestado de pena juntado aos autos. Nesse sentido, tem-se que a recorrente foi condenada pela prática de
roubo simples
(art. 157,
caput
do Código Penal),
resistência
(art. 329,
caput
do Código Penal),
falsa identidade
(art. 307,
caput
do Código Penal) por 02 (duas) vezes,
receptação
(art. 180,
caput
do Código Penal) e
furto simples
(art. 155,
caput
do Código Penal) por 11 (onze) vezes.

Com efeito, o indeferimento pelo juízo da execução da comutação das penas se fundamentou nas premissas do Decreto 11.302/22, expedido pela Presidência da República (art. 84, XII da Constituição Federal de 1988), que definiu as hipóteses e requisitos necessários para sua concessão. Desta sorte, coube ao juízo competente tão apenas declarar – e não constituir – em sua decisão o preenchimento dos requisitos pela reeducanda, sob pena de se interferir em ato privativo e discricionário do chefe do Poder Executivo, sendo que os requisitos e vedações são os seguintes:

(...)
Art. 5º
Será concedido indulto natalino às pessoas condenadas por crime cuja pena privativa de liberdade máxima em abstrato não seja superior a cinco anos. Parágrafo único. Para fins do disposto no
caput
, na hipótese de concurso de crimes, será considerada, individualmente, a pena privativa de liberdade máxima em abstrato relativa a cada infração penal. (...)
Art. 7º

O indulto natalino concedido nos termos do disposto neste Decreto não abrange os crimes
: I - considerados hediondos ou a eles equiparados, nos termos do disposto na Lei nº 8.072, de 25 de julho de 1990; II -
praticados mediante grave ameaça ou violência contra a pessoa
ou com violência doméstica e familiar contra a mulher; (...)
Art. 11

Para fins do disposto neste Decreto, as penas correspondentes a infrações diversas serão unificadas ou somadas até 25 de dezembro de 2022
, nos termos do disposto no art. 111 da Lei nº 7.210, de 11 de julho de 1984. Parágrafo único.
Não será concedido indulto natalino correspondente a crime não impeditivo enquanto a pessoa condenada não cumprir a pena pelo crime impeditivo do benefício
, na hipótese de haver concurso com os crimes a que se refere o art. 7º, ressalvada a concessão fundamentada no inciso III do caput do art. 1º. (...).

A despeito das razões invocadas pela agravante, tem-se da leitura do dispositivo legal em questão que a vedação expressa não se destina às hipóteses em que os crimes não impeditivos tenham sido cometidos em concurso formal ou material (art. 69 e art. 70, todos do Código Penal) com os crimes impeditivos. Em verdade, consta determinação de que as penas correspondentes a infrações diversas sejam unificadas, ou somadas, até 25 de dezembro de 2022, para fins de concessão do indulto.

Da detida análise dos autos, tem-se que até a data de 25 de dezembro de 2022,
a penitente não havia cumprido toda a pena de crime perpetrado com violência
– no caso, roubo simples (art. 157,
caput
do Código Penal), que é impeditivo – consoante autos 0000783-34.2019.8.11.0037, não fazendo jus, portanto, à comutação pretendida e permitida pelo “indulto natalino”. Desta feita, existindo condenação por delito impeditivo, entende-se que a agravante não preenche os requisitos necessários para usufruir dos referidos benefícios (art. 5º, art. 7º e art. 11, todos do Decreto 11.302/22).

Ante todo o exposto,
conheço
do agravo interposto, afasto a preliminar aventada e, no mérito,
o desprovejo
, deixando de acolher as teses defensivas. Via de consequência, mantenho a decisão agravada por seus próprios fundamentos.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/11/2023